Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719777-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. APELADO: B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por B.B.C. contra a apelante. O juízo julgou procedente o pedido de condenação da instituição de ensino a submeter a estudante a processo de avaliação para avanço escolar e, em caso de aprovação, a expedir certificado de conclusão de Ensino Médio e demais documentos necessários para matrícula em instituição de ensino superior. O recorrente postula a reforma da sentença. Há interesse de incapaz, pois a apelada é menor. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação sobre a apelação e as contrarrazões apresentadas, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator